Tribunal: STF
Processo: RHC 108439
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE CONHECEU PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PROCESSUAL PARA O TRÂMITE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não se pode estabelecer, como uma espécie de condição processual para o conhecimento do HC ajuizado no STJ, a prévia interposição de recurso especial contra o acórdão proferido pelo tribunal de segundo grau, em sede de apelação. Condição processual, essa, que não ressai do art. 105 da Constituição Federal de 1988, no sentido de que é da competência da Casa Superior de Justiça processar e julgar, originariamente, “os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da justiça Eleitoral” (alínea “c” do inciso I do art. 105 da Constituição Federal de 1988). Precedentes. 



    2. No caso, considerando a natureza pecuniária da pena finalmente imposta ao paciente, de nada adiantaria prover o recurso para determinar que o Superior Tribunal de Justiça examinasse o mérito da ação de habeas corpus.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para, superada a questão da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que prossiga no julgamento da apelação defensiva.